Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no Acórdão quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva da parte autora.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, alterar o resultado da demanda.
4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito. O não acatamento da tese defendida pela parte não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.
5. A pretensão do embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.